Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-79.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de qualquer débito gerado na linha telefônica (65) 9-9265-7198.
Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais, decorrente da suspensão indevida da linha telefônica a partir de 06.08.2019.
No caso, não restaram demonstrados (i) a suspensão indevida da linha telefônica, pois a recorrida demonstrou que a última recarga feita no ramal telefônico foi em 03.06.2019, (ii) a última ligação realizada foi em 14.06.2019, (iii) que na data de 13.08.2019 houve mudança do plano pré-pago para o plano controle.
Sem comprovação mínima das alegações do recorrente dos fatos constitutivos do seu direito não há como reconhecer os pedidos iniciais.
Inocorrente a prática de ato ilícito, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLODOALDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 655.591.001-10 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020